Tribunal: STF
Processo: HC 220140
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crime do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Teses: nulidade do reconhecimento fotográfico; decisão dos jurados contrária à prova dos autos; falta de fundamentação da pronúncia relativamente às qualificadoras e erronia na dosimetria da pena. Pretendida nulidade da condenação. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Agravo regimental não provido.



    1. O STJ, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que as teses suscitadas não foram alvo de deliberação definitiva pela instância antecedente, a revelar inadmissível dupla supressão de instância.



    2.Agravo ao qual se nega provimento.